Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714033-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR MARQUES CAMILO RECORRIDO: DENISE LOPES VIANNA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 40137568). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Registre-se que o recorrente não trouxe aos autos o comprovante de pagamento, limitando-se a informar na petição de ID 40338620 que o preparo foi devidamente recolhido, conforme documentos de ID’s 401433867 e 40133866. Todavia, o número do processo constante da GRU de ID 40133866 não corresponde ao do presente feito. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. (...) 3. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028